Tribunal: TJBA
Processo: 8125379-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125379-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON ALLAN FREIRE GUERRA e outros (13)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRUPAMENTO AÉREO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (GRAER). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA NA SENTENÇA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES (SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF). INOCORRÊNCIA. DIREITO PREVISTO EM LEI ESTADUAL (LEI Nº 7.990/2001). OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO EM REGULAMENTAR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07). POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO JUDICIAL DA OMISSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS SERVIDORES CIVIS E DAS NORMAS REGULAMENTADORAS FEDERAIS (NR-16 DO MTE). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NATUREZA GENÉRICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, DEVIDO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO (MANUSEIO DE INFLAMÁVEIS E ABASTECIMENTO DE AERONAVES). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXIGÊNCIA DE LAUDO EXCLUSIVO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO (DECRETO Nº 16.529/2016). DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE ATESTOU A PERICULOSIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8125379-59.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelados ANDERSON ALLAN FREIRE GUERRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA